Tribunal: TJPA
Processo: 0004711-61.2018.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004711-61.2018.8.14.0128

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO SA

APELADO: MARIA HELENA DA SILVA SIQUEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004711-61.2018.8.14.0128

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A., sucedido por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO:
CARLOS FERNANDO SIQUEIRA CASTRO OAB/PA Nº 15.408-A E OUTROS

APELADA: MARIA HELENA DA SILVA SIQUEIRA

ADVOGADO: JOCILAURA MACIEL DE CAVALCANTE OAB/PA Nº 22.876-A

RELATOR: JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS – NÃO DEMONSTRADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – DANOS MORAIS MINORADOS PARA VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL (R$10.000,00)

– SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

1 – Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça;

2 – Recurso
conhecido

e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.
,
sucedido por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Terra Santa que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS
movida por
MARIA HELENA DA SILVA SIQUEIRA,
julgou procedente a ação.

O juízo de piso proferiu sentença (ID. 1480817) julgando a ação procedente, declarando a nulidade dos contratos nº 69802825, nº 69802388 e nº 69801624, condenando a instituição ré na repetição do indébito, e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Inconformado, o banco interpôs recurso de apelação (ID. 1480818), alegando a ocorrência de cerceamento de defesa pois a prova pericial necessária ao deslinde da lide é totalmente incompatível com o rito dos Juizados Especiais, razão pela qual a ação deveria ter sido extinta; argui que o contrato objeto da ação é válido e que inexistem danos morais e materiais indenizáveis, ante a ausência de ilícito, requerendo de forma subsidiaria a minoração do
quantum
indenizatório, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Foram apresentadas contrarrazões recursais e a apelada pugnou pelo não provimento do recurso (ID. 1480819).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O MP absteve-se de manifestação no segundo grau em função da inexistência de interesse público que o justifique (ID. 10009455).

Considerando ser a apelada pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente Apelação e passo ao seu julgamento.

O apelante aduz a ocorrência de cerceamento de defesa pois a prova pericial necessária ao deslinde da lide é totalmente incompatível com o rito dos Juizados Especiais, razão pela qual a ação deveria ter sido extinta.

Ao compulsar os autos constatei que a ação não transcorreu perante o rito do Juizado Especial, não havendo o que se falar em impossibilidade de realização da prova pericial.

Demais, o STJ possui entendimento firmado no sentido de que na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (REsp 1846649 MA 2019/0329419-2), dessa forma, em que pese a apelante argumentar que deveria ter sido realizada pericia grafotécnica é desta o ônus de provar a autenticidade da assinatura, sendo que no momento de produção de provas não pugnou pela realização de perícia.

O apelante também alega a legitimidade da contratação realizada, bem como de todos os atos praticados, pois a simples alegação da autora de não reconhecer os empréstimos realizados não pode ser suficiente para que a ação seja julgada procedente.

Não assiste razão ao recorrente.

Nas ações declaratórias de inexistência de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Além do que, no caso concreto, aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constatei que a instituição bancária promoveu a juntada da cópia do contrato supostamente firmado com a autora no ID. 1480814 - Pág. 9, sendo que a assinatura do contrato é nitidamente distinta daquela aposta documento de identidade da autora (ID. 1480809 - Pág. 18) e na procuração (ID. 1480809 - Pág. 17), havendo significativa diferença entre ambas.

Assim, ante a notável divergência entre a assinatura aposta no contrato questionado e a assinatura constante na documentação pessoal da parte autora, constato que a falsificação empreendida foi de forma grosseira.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade bancária, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelada não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

Por fim, alega o recorrente a inexistência dos danos morais, requerendo de forma subsidiaria a minoração do valor fixado.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n. 525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelada, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrente, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrida.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelante é uma das maiores instituições financeiras do país, minorar o valor dos danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), inclusive nos termos do que vem decidindo esta Turma em casos da espécie, valor razoável, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto, CONHEÇO do presente recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para minorar o valor fixado a título de danos morais para R$10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença apelada nos demais termos, deixando de majorar os honorários sucumbenciais pois já fixados no teto legal, nos termos no art. 85 § 11º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Relator

Belém, 20/08/2023